Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta turma recursal que negou provimento a sua Apelação Criminal. Em suas razões recursais, aduz que houve omissão quanto à análise da legalidade da abordagem policial. Defende que a mera suspeita, originária de subjetividade no desempenho da atividade policial não pode ser motivação suficiente para a abordagem. Argumenta que, na espécie, não houve demonstração dos motivos que permitiram a conclusão dos policiais pela necessidade de intervenção para averiguação.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pela não provimento do recurso.

II. Questão em discussão.

3. Discute-se a existência de omissão quanto à legalidade da abordagem policial.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Na espécie, primeiramente, constata-se a ausência de alegação da tese da ilegalidade da abordagem policial no bojo do recurso de Apelação. E, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se verificou irregularidade na atuação da polícia. Das provas e documentos constantes nos autos é possível concluir que a abordagem policial não decorreu de impressão subjetiva abstrata. Ela foi seguida de comportamento aferível objetivamente de maneira incompatível com identificação civil regular, o que justificou a condução para esclarecimento da identidade

7. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão